Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728928-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não prospera o pedido de absolvição, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática dos crimes pelo apelante, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida. 2. A significativa quantidade da droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base em face da valoração desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/2006. 3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. 4. Constatado erro no cálculo da pena, imperiosa é sua correção. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, alegando que o aumento da pena teria sido aplicado por meio de fundamentação inidônea. Assevera que apenas os antecedentes foram considerados circunstâncias negativas de modo que, em seu entendimento, a modulação da pena-base em 1/8 (um oitavo) revela-se desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, pois “’Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020)"(AgRg no AREsp 1.760.684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2021).” (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017